Tribunal: TJBA
Processo: 8001083-34.2024.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 8001083-34.2024.8.05.0041 Foro de Origem: Vara Criminal de Campo Formoso/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Wiliam Ribeiro dos Santos da Silva Defensora Pública: Vitória Souza da Silva Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Geraldo Zimar de Sá Júnior Procuradora de Justiça: Lais Teles Ferreira Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, §2°, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1.PRELIMINAR 1.1. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE DEBATES ORAIS COM FATOS E DOCUMENTOS NÃO CONSTANTES NOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 478 DO CPP. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DA JUNTADA DE INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 480, § 3º, do CPP. ANTECEDENTES CRIMINAIS COLACIONADOS AOS AUTOS. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM RESPALDO NAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. LAUDO DE EXAME PERICIAL PRODUZIDO NO LOCAL DO CRIME, O QUAL ATESTOU QUE A MORTE DECORREU DE HOMICÍDIO COMETIDO POR GOLPES NA CABEÇA COM INSTRUMENTO CORTO-CONTUNDENTE — UMA ALAVANCA DE METAL. 2. MÉRITO 2.1. PLEITO PELA REFORMA DA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA DA PENA PARA EXCLUIR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME POR BIS IN IDEM. NÃO ACOLHIMENTO. JUÍZO PRIMEVO QUE VALOROU NEGATIVAMENTE 3 (TRÊS) VETORIAIS. VETORIAL DE CULPABILIDADE POR GOLPEAR COM UMA BARRA DE FERRO A VÍTIMA NA CABEÇA DIVERSAS VEZES, CAUSANDO TRAUMATISMO CRANIANO. VETORIAL DOS MOTIVOS POR SEREM TORPES. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME POR TER SIDO COMETIDO NA CASA DA VITIMA, APÓS AMBOS CONSUMIREM ÁLCOOL. VALORAÇÃO POR MOTIVOS DIFERENTES. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8001083-34.2024.8.05.0041, sendo Recorrente WILIAM RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR